Tribunal: TJSP
Processo: 1018185-35.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541 DO STJ).

AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS.

É LÍCITA A INCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF), EXPRESSAMENTE PACTUADA, NO VALOR TOTAL FINANCIADO, DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO COLENDO STJ.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018185-35.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
VIVIANE OLIVEIRA RIBEIRO, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018185-35.2019.8.26.0477 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Praia Grande – 3a Vara Cível
Processo n°:
1018185-35.2019.8.26.0477
Apelante:
VIVIANE OLIVEIRA RIBEIRO
Apelado:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz Prolator: Vitor Gambassi Pereira
VOTO N.o 18.064
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE
INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE.
CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA
DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA
SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE
PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ.
ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA
ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541 DO STJ).
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE
CADASTRO
NO
INÍCIO
DO
RELACIONAMENTO
NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
PESQUISA
EM
CADASTROS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO,
BASE
DE
DADOS
E
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
SEGUNDO
O
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO
DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
RESP No 1.251.331/RS.
É
LÍCITA
A
INCLUSÃO
DO
IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF),
EXPRESSAMENTE PACTUADA, NO VALOR TOTAL
FINANCIADO, DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO
CONSOLIDADO NO COLENDO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018185-35.2019.8.26.0477 -Voto no
3
Vistos,
VIVIANE OLIVEIRA RIBEIRO apela da r.
sentença de fls. 279/286, que, nos autos da ação revisional, ajuizada contra
BV
FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, assim decidiu:
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido, condenada a autora no pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade diante
da gratuidade deferida. Para fins de Apelação, arbitro como base
o valor da causa, de modo que as custas de preparo importam
em R$ 1.403,65. Por fim, nada mais havendo a cumprir e uma
vez certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com
as cautelas de praxe. P.I.
Inconformada, argumenta a apelante (fls. 288/306), em
síntese, que a cédula de crédito bancário está eivada de abusividades, tais
como capitalização mensal de juros, tarifa de cadastro e IOF, o que
evidencia abuso nas cláusulas em contrato de adesão, em afronta ao
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, “[...] fácil é de entender o que ocorre nos
contratos firmados com as instituições financeiras. Em uma simples olhadela em
qualquer contrato de adesão observa-se uma cláusula dizendo: capitalização de juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018185-35.2019.8.26.0477 -Voto no
4
MENSAL. No entanto, as cláusulas contratuais neste tipo de obrigação devem,
facilmente, explicar ao Aderente o que significa a capitalização de juros, pois a
legislação prevê que qualquer homem médio deveria ter como entender esta situação.
Ocorre que apesar de a lei ser bastante objetiva, as instituições financeiras não se dão ao
luxo de adequar seus contratos a esta situação” (fl. 301).
A recorrente pugna, pois, pela reforma da r. sentença a
fim de que os pedidos expostos na inicial sejam julgados procedentes.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl. 43) e
respondido (fls. 309/315).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O art. 54 do Código de Defesa do Consumidor dispõe
sobre a possibilidade de celebrar contratos de adesão, portanto, o simples
fato de a cédula de crédito bancário apresentar cláusulas de adesão não é
suficiente, por si só, para a procedência dos pedidos formulados na petição
inicial, sendo necessária a demonstração da alegada abusividade.
Ressalte-se que a autora deixou de especificar
eventuais cláusulas que não teriam sido redigidas de forma clara.
Capitalização de juros em periodicidade inferior à
anual e a utilização da Tabela Price.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018185-35.2019.8.26.0477 -Voto no
5
O Colendo STJ firmou posicionamento no sentido de
que a incidência de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
é autorizada nos contratos de operações financeiras firmados na vigência
da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/20011,
desde que expressamente pactuada (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012).
No caso da Tabela Price a composição prévia de juros
acaba sendo “rateada” nas prestações objeto de amortização pelo devedor.
Portanto,
é
incabível
afastar
a
aplicação
da
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, pois há previsão
no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros
mensal (fl. 59, item 5), sendo essa previsão suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva contratada (Súmula no 541, do C. STJ).
Tarifa de Cadastro.
O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou
posicionamento, em julgamento de recurso representativo de controvérsia,
1 Ressalta-se que o Excelso STF reconheceu a constitucionalidade formal do art. 5o da Medida Provisória
no 2.170-36/2001 (RE no 592377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. em 04/2/2015, publicado em 20/3/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018185-35.2019.8.26.0477 -Voto no
6
de que é autorizada a sua cobrança no início do relacionamento negocial,
para remunerar a prestação de serviço de pesquisa em cadastros de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
RECURSOS
REPETITIVOS.
CPC,
ART.
543-C.
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO
(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO
PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
[...]
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários
ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta
de depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não
podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à
vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela Resolução 4.021/2011).
[...]
10. Recurso especial parcialmente provido.”.
(REsp
1251331/RS,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe
24/10/2013 destaquei).
Cobrança de imposto sobre operações financeiras
(IOF).
O C. Superior Tribunal de Justiça também firmou
entendimento no julgamento do recurso representativo de controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018185-35.2019.8.26.0477 -Voto no
7
REsp no 1255573/RS de que as partes podem convencionar o pagamento
do IOF por meio do financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS
BANCÁRIAS.
TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO
DO
IOF.
POSSIBILIDADE.
[...]
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais.
[...]
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp
1255573/RS,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe
24/10/2013).
Conclusão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Em consequência, majora-se a condenação da autora
em honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade deferida.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018185-35.2019.8.26.0477 -Voto no
8
Alberto Gosson
Relator